Tribunal: TJMT
Processo: 0005363-92.2019.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005363-92.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEVERSON HENRIQUE NEVES GONCALVES - CPF: 053.853.901-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/06
– PLEITO DEFENSIVO –
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA BENESSE NÃO PREENCHIDOS – CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE A DROGA FOI APREENDIDA EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA – INTELIGÊNCIA STJ – ENUNCIADO N.º 30 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Prevalece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as circunstâncias em que apreenderam as drogas, evidencia a dedicação a atividade criminosa, justificando o afastamento da figura do tráfico privilegiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Weverson Henrique Neves Gonçalves
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto. (Sentença - Id. 52211457).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões requer a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o apelante é primário, de bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas.
(Id. 52211467)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 52211468)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Silvana Correa Vianna,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 53855956)

“Com essas considerações, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento do recurso interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade e, no mérito, manifesta-se pelo seu
DESPROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Weverson Henrique Neves Gonçalves
, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 52207473)

“(...) Segundo consta nos autos do Inquérito Policial, no dia 10 de janeiro de 2019, por volta das 15h, na residência localizada na Rua 20, Quadra 20, n.º 06, Residencial Francisca Borba, Bairro Osmar Cabral, nesta cidade, o denunciado Weverson Henrique Neves Gonçalves tinha em depósito
23 (vinte e três) porções e 09 (nove) pedras de cocaína, com massa de 112,85 g (cento e doze gramas e oitenta e cinco centigramas), 71 (setenta e uma) porções de maconha, com massa de 99,23 g (noventa e nove gramas e vinte e três centigramas)
e, ainda, cultivava
01 (uma) planta de maconha, pesando 0,15 g (quinze centigramas)
, para outros fins que não o consumo pessoal, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial nº. 3.14.2019.51310-01, fls. 35/42-IP)”.

“Conforme apurado, investigadores de polícia lotados na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Cuiabá receberam denúncia anônima de que um indivíduo conhecido pela alcunha “Uê” teria participado, na companhia de Alexsasander Gongaza e Silva, preso por ser um dos autores do crime, do roubo de diversos veículos da Concessionária Gramarca praticado em 09.01.2019. Na oportunidade, o denunciante informou o logradouro da residência do suspeito, detalhando a intensa movimentação de pessoas no local”.

De posse desses informes, na data do fato, os policiais civis dirigiram-se ao endereço residencial do denunciado Weverson Henrique, onde se depararam com a Sra. Naiellen Andressa Januária de Oliveira. Inicialmente, a referida afirmou que residia na casa sozinha com seu filho, uma criança de dois anos de idade, contudo, durante a entrevista informal, os agentes notaram movimentação suspeita no interior do imóvel, inclusive, ouviram quando a porta de um dos cômodos foi fechada abruptamente”.

A razão disso, os investigadores da Polícia Civil adentraram a residência e, logo, avistaram o denunciado deitado no chão do quarto, escondendo algo debaixo de uma cama de casal. Efetuada a busca no quarto, exatamente no local onde o denunciado foi detido, os agentes localizaram
01 (um) prato com 03 (três) porções de cocaína, algumas “pedras” da mesma substância, diversos plásticos recortados, tesoura, balança de precisão, estilete e faca, todos com resquícios de droga; dentro de uma gaveta do guarda-roupas do denunciado, encontraram mais invólucros plásticos que continham porções de cocaína e, no interior de um pote de plástico, porções de maconha; um copo de liquidificador contendo resquícios de cocaína e mais plásticos recortados
.

Dando continuidade às diligências, os policiais procederam cautelosa revista pelo imóvel e, em cima da geladeira, apreenderam
21 (vinte e uma) porções de cocaína, e bitucas de cigarro de maconha
, depositadas dentro de um pote. No quintal da residência, encontraram
01 (um) planta de maconha
.

Ainda, foi localizado em outros cômodos da casa,
02 (dois) aparelhos celulares, a importância de R$ 157,15 (cento e cinquenta e sete reais e quinze centavos), máquina de cartão, 01 (um) mostruário repleto de semijoias
.

Na delegacia, o denunciado Weverson Henrique confessou o tráfico de drogas. Admitiu que a propriedade dos ilícitos apreendidos em sua residência, dizendo que adquiriu os entorpecentes para a comercialização. Afirmou que havia comprado cerca de 100 g (cem gramas) de cocaína pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), a qual era fracionada e revendida por R$ 10,00 (dez reais), cada unidade. Afirmou também que os demais materiais apreendidos eram destinados ao preparo, embalo e pesagem da droga. Alegou que não vende drogas na sua casa, mas sim em festas. Informou que exerce a mercancia de drogas há quase 02 (dois) anos. Disse que cultivava a planta de maconha no quintal da residência (...)”.

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos policiais civis, a confissão do denunciado, a quantidade e natureza da droga (maconha - cocaína) e a descoberta de diversos materiais destinados à sua preparação, são elementos que confirmam a prática de tráfico por parte do referido.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual
DENUNCIA

Weverson Henrique Neves Gonçalves
como incurso no
art. 33, caput, da Lei n911.343/06
. (...).”

Verifica-se que a irresignação do apelante reside apenas na terceira fase da dosimetria da pena.

Todavia, razão não assiste a defesa.

Para melhor análise das pretensões arguidas, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo juiz singular,
in verbis
: (Id. 52211457)

“(...)
DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS

Primeira fase
:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo códex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade de droga
, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas 112,85g (cento e doze gramas e oitenta e cinco centigramas) de cocaína e 99,23g (noventa e nove gramas e vinte e três centigramas) de maconha, além de uma planta de maconha, o que demonstra, portanto, dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

“A natureza e a quantidade da droga foram erigidas à condição de circunstâncias autônomas e preponderantes pelo art. 42 da Lei n. 11.343/06” (TRF, 4ª R., Ap. Crim. 2007.70.02.010117-7/PR, 8ª T., rel. Des. Élcio Pinheiro de Castro, j. 1º-10-2008) – extraído da obra: “TÓXICOS Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 NOVA LEI DE DROGAS ANOTADA E INTERPRETADA” – 7ª Ed. – Renato Marcão, p. 293.

“Ao fixar a pena nos limites mínimo e máximo do tipo do tráfico, pode o juiz majorar a pena a partir da quantidade de droga apreendida” (STF, RHC 105700-MG, 1.ª T., rel. Cármen Lúcia, 12.04.2011) – extraído da obra: “LEIS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS COMENTADAS” – V. 1 – 7ª Ed. - Guilherme de Souza Nucci, p. 350.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, tais circunstâncias não tem o condão de majorar a pena-base.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Segunda Fase:

Nesta fase pesa em benefício do condenado, a atenuante de confissão espontânea disposta no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.

Em razão disso, valorando referida atenuante,
REDUZO
a pena aplicada em
06 (seis) meses e em 50 (cinquenta) dias-multa
.

Assim sendo e não havendo circunstância agravante a ser considerada, fixo nesta fase a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa
.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que embora primário, restou demonstrando que se dedica à atividades criminosa, já que o próprio confessou em juízo realizar o tráfico de droga há aproximadamente quatro meses e, além disso, os petrechos apreendidos corroboram a dedicação à atividade criminosa, nos termos do Enunciado n°. 30 do TJMT:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também
a existência de apetrechos
utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018)”. (grifo nosso)

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão,
DEIXO DE APLICAR
a causa especial de diminuição de pena e por conta disso, não havendo causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor
WEVERSON HENRIQUE NEVES GONÇALVES, vulgo “Uê”,
brasileiro, convivente, jardineiro, desempregado, natural de Cuiabá/MT, nascido em 20.07.1996, inscrito no RG n°. 2568589-9 SESP MT e cadastrado no CPF n°. 053.853.901-19, filho de Rita de Cássia Neves Gonçalves, residente na Rua 20, Quadra 20, n°. 06, Residencial Francisca Borba, Bairro Osmar Cabral, nesta capital, no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO

a pena de multa
em
500 (quinhentos) dias
, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1052700/MG, referente ao tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (art. 387, § 2º, do CPP) e em observância aos critérios previstos no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas,
FIXO
o regime prisional de início em
SEMIABERTO
. (...).”

Somente a título de esclarecimento, o Magistrado na primeira fase da dosimetria fixou a pena-base em 06 (seis) meses acima do mínimo legal previsto, em razão da natureza e a quantidade da droga (art. 42, da Lei n.º 11.343/2006).

Na segunda fase considerou a atenuante da confissão, e reduziu a pena em 06 (seis) meses, restando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, não havendo circunstâncias agravantes a ser considerado, não houve aumento.

Na última fase, observa-se que não aplicou-se nenhuma causa de aumento ou de diminuição, com por exemplo o tráfico privilegiado, o que ocasionou irresignação da defesa, tendo em vista que o apelante é réu primário, não registra envolvimento em falos criminosos pretéritos, e não se dedica a atividade criminosa, se enquadrando em todos os requisitos elencados no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06.

Sabe-se que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual.

Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

(...) § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Assim, quanto à última fase, verifica-se que, o juiz de primeiro grau ao não aplicar o tráfico privilegiado, fundamentou na demonstração a dedicação à atividade criminosa do apelante, tendo em vista que o mesmo confessou em juízo realizar o tráfico de entorpecente há mais ou menos 04 (quatro) meses, bem como pelo fato de ter sido apreendido junto com o réu, apetrechos utilizados na comercialização de drogas.

Nesse sentido, temos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA UTILIZADA PARA AFASTAR A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ALIADA A OUTROS ELEMENTOS. REEXAME MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO COM BASE NA HEDIONDEZ E GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. ILEGALIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIAS DE REQUISITOS DO ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) III - Na hipótese, o v. acórdão impugnado manteve o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente dedicava-se a atividades criminosas (traficância), em razão não somente da quantidade de drogas apreendidas (503,2g de maconha), mas também pelas circunstâncias em que se deu a apreensão dos entorpecentes. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Rever o entendimento do eg. Tribunal de origem para fazer incidir a causa especial de diminuição, como reclama o impetrante, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. (...) Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício apenas para estabelecer o regime inicial semiaberto para início de resgate da pena, mantidos os demais termos da condenação. (HC 579.544/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À PRÁTICA DELITUOSA. AFASTAMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO IMPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. O Tribunal de origem afastou a aplicação do benefício porque as circunstâncias fáticas - as circunstâncias do crime, em especial a apreensão de balança de precisão - evidenciariam a vivência delitiva, a impedir a incidência da minorante do tráfico privilegiado. (...) (AgRg no AREsp 1591547/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 511G DE CRACK. DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO. DUAS FACAS DE SERRA COM RESQUÍCIOS DE DROGA. DOSIMETRIA PENALÓGICA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE. ATIVIDADE FINANCIADA POR PESSOA ENCARCERADA EM PRESÍDIO DA REGIÃO. PLUS DE REPROVABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRODUÇÃO DE PROVA AO LONGO DA MARCHA PROCESSUAL. QUANTIDADE/NATUREZA DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. (...) 4. É possível observar que, a despeito dos bons antecedentes e da primariedade do agravante, não está preenchido o requisito relacionado à não dedicação às atividades criminosas, conclusão que decorre da prova produzida ao longo da marcha processual. 5. Réu que confessou judicialmente que vendia drogas e que estava de conluio com pessoas dentro de presídios, além disso, foram apreendidos 511g (quinhentos e onze gramas) de "crack" - a referida substância ilícita estava toda dividida em mais de vinte trouxinhas -, bem como foram apreendidas na residência do agravante 2 (duas) balanças de precisão e 2 (duas) facas de serra com resquícios de droga. 6. Assim, ficou demonstrado que a diminuição da pena com base no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada não somente em virtude da quantidade da droga apreendida mas também em virtude do reconhecimento de que o agravante se dedica às atividades criminosas, o que encontra agasalho na pacífica jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 533.507/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 09/06/2020)

Verifico, portanto, que não se mostra possível a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), visto que os requisitos constantes no referido dispositivo não foram preenchidos de forma cumulativa, pois as circunstâncias aos quais as drogas foram apreendidas são elementos que validam a dedicação a atividade criminosa, conforme Enunciado n.º 30 do TJMT:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018). ”

Portanto, há, sim, elementos que, de fato, justificam o afastamento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de
Weverson Henrique Neves Gonçalves
,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020